Tribunal: TJDFT
Processo: 0706589-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. “GOLPE DOS PRECATÓRIOS”. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. DOIS CRIMES CONSUMADOS E SETE TENTATIVAS. UM CONSUMADO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. TENTATIVAS. TEORIA OBJETIVO-FORMAL. CRIME PLURISSUBSISTENTE. EMPREGO DO MEIO ELETRÔNICO ARDILOSO. ATO EXECUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO DOS RÉUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.